Tribunal: TJES
Processo: 5024340-47.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024340-47.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELA MATIAS MULLULO PRADO
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5024340-47.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ISABELA MATIAS MULLULO PRADO

RECORRIDA:
VIVO S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO.

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
ISABELA MATIAS MULLULU
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Narra a autora, em suma que

é titular da linha telefônica nº (27) 99762-9836 e após ter problemas com a recarga de internet, optou por cancelar seu plano. Aduz que foi informada que teria faturas em aberto (fevereiro e março de 2022), contudo, referentes à linha nº (27) 99805-5390, cadastrada no e-mail eduardosoarespires87@gmail.com, que alega desconhecer e que seu nome teria sido negativado. Por tais motivos, requer, assim, a concessão de tutela antecipada a fim de que seja retirada a restrição imposta em seu CPF. No mérito, requer a confirmação da tutela, além de danos morais.

Decisão deferindo parcialmente a tutela requerida (ID. 6136343).

Em sede de contestação, a requerida defende que apesar de a autora alegar desconhecimento acerca da linha (27) 99805-5390, a contratação do pacote Avulso Internet 400MB Controle ocorreu devidamente nessa linha, por 10 vezes, razão pela qual houve a cobrança da fatura no valor de R$ 114,89 (cento e quatorze reais e oitenta e nove centavos). Informa, ainda, que o nome da autora não foi negativado. Requer, assim, a improcedência do pedido inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 6136370) dispôs que:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, unicamente para
ratificar
a tutela antecipada deferida no ID 18421737..”

Irresignada, a autora ofertou Recurso Inominado (ID. 6136371) alegando ocorrência de danos morais, haja vista que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes junto ao Serasa. Requer, portanto, a condenação da recorrida ao pagamento dos referidos danos morais e que seja realizada a devida baixa na restrição de seu nome.

O recorrido apresentou Contrarrazões (ID. 6136379) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Considerando-se que ambos os recursos têm como objeto a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, passo à análise em conjunto das razões recursais.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, de danos morais, diante da inserção da dívida em nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome, não obstante o Recurso Inominado tenha se dado sob o fundamento de que houve negativação indevida do nome da autora.

Pois bem. Compulsando os autos, é fato incontroverso que não houve inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
no que concerne à não ocorrência do dano moral. O cadastro do débito da autora apenas na plataforma Serasa limpa nome, para fins específicos de negociação com o consumidor, não se confunde com a inclusão no cadastro de inadimplentes.

A plataforma Serasa limpa nome não se revela um cadastro restritivo de crédito, vez que seu conteúdo não é disponibilizado e, além disso, não tem o condão de restringir ou inviabilizar a obtenção de crédito pelo consumidor.

Assim, verifico que não há provas acerca da negativação do nome da autora e entendo que não merece guarida a pretensão autoral, posto que o registro do débito na plataforma de negociação do Serasa, como forma de viabilizar um acordo entre as partes, com quitação da obrigação com desconto não configura em conduta ilícita das requeridas, razão pela qual não há que se falar em danos morais
in casu
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente
ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo a exigibilidade, ante a gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)